Tribunal: TJDFT
Processo: 0704493-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704493-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: VALDEIR DE LIMA BEZERRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que deferiu em parte a tutela de urgência postulada pela recorrente nos seguintes termos: “Ante as razões retro, reputo presentes os requisitos cumulativos necessários para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pela autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, DEFIRO em parte a tutela de urgência postulada, determinando ao réu, que: a. suspenda, ‘in continenti’, a disponibilização, divulgação e comercialização de cursos online, materiais em pdf. e conteúdo de qualquer natureza de titularidade da autora, via aplicativo de mensagem WhatsApp, pelo número (82) 99659-8926, ou por qualquer outro meio; b. se abstenha de reproduzir, disponibilizar e comercializar de qualquer maneira, por qualquer meio eletrônico ou físico, os cursos online, materiais em pdf. e outros, de titularidade da autora, via aplicativo de mensagem WhatsApp, pelo número (82) 99659-8926, ou por qualquer outro meio ou plataformas de sua responsabilidade. Sem prejuízo, oficie-se ao provedor de pagamentos Mercadopago.com Representações LTDA. (endereço às fls. 24 do ID no 111509812), para que suspenda o funcionamento da conta no 42602653037, agência 1, de titularidade do réu VALDEIR DE LIMA BEZERRA, CPF no 723.277.234-34, e promova o bloqueio de eventuais valores a serem recebidos por ele em virtude da comercialização de cursos à distância de titularidade da autora. Deixo, por ora, de mensurar ‘astreintes’, cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. Lado outro, INDEFIRO as demais medidas de urgência pretendidas pela parte autora porquanto não emerge dos elementos de convicção que instruem a inicial, ao menos por ora, qualquer prova documental hábil a delinear o alcance dos supostos ilícitos cometidos pelo requerido, mostrando-se necessária melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (...)”. Em suas razões, a recorrente sustenta que o agravado comercializa cursos e materiais didáticos de sua exclusiva propriedade por meio do aplicativo WhatsApp. Alega que os provedores possuem legitimidade e competência para obstar a prática delituosa, violadora de direitos autorais, sendo pertinente o pleito formulado requerendo a expedição de ofício à operadora de telefonia celular (TIM) para que informe o real titular da linha telefônica utilizada para os atos de comercialização objeto do litígio. Argumenta que o pedido direcionado ao Facebook justifica-se por ser tal empresa responsável legítima para responder por demandas direcionadas à WhatsApp LCC, devendo ser oficiada para que tome providências cabíveis para sustar o uso da linha telefônica pelo recorrido em seus aplicativos. Sustenta, ademais, ser necessária a fixação de astreintes para compelir o agravado ao cumprimento da ordem judicial. Requer a concessão da tutela de urgência para que sejam deferidas as tutelas não antecipadas no juízo de origem. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela liminarmente requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir à agravante da continuidade da prática delituosa noticiada na petição recursal, eis que evidentemente contrária ao direito do autor e passível de ocasionar prejuízos de ordem material e moral à detentora dos cursos e materiais que, segundo afirma a recorrente, estão sendo ilicitamente comercializados pelo agravado. Também se revela provável que, no ensejo do julgamento colegiado do recurso, a egrégia 4a Turma Cível venha a prover o recurso para deferir as demais medidas requeridas pela parte recorrente, eis que, em princípio, a prova colacionada aos autos de referência (ID no 111509830) demonstra a comercialização indevida dos materiais e cursos ostentados pela recorrida. Ademais, as medidas requeridas pela agravante revelam-se adequadas à sustação da prática delituosa e à correta delimitação do(s) infrator(es). Sendo também certo que a prática noticiada nos autos é grave e danosa à parte requerente, a fixação de plano das astreintes afigura-se pertinente para compelir o recorrido a sustá-la. Dessa forma, defiro a tutela de urgência a fim de: a) ordenar ao agravado que se abstenha de praticar os atos descritos na inicial, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais); b) determinar a expedição de ofício à Facebook Serviços Online do Brasil Ltda para que tome as providências cabíveis em relação ao bloqueio da linha telefônica (82) 99659-8926 nos aplicativos de sua propriedade; c) ordenar a expedição de ofício à Tim Celular S/A para que informe ao juízo processante os dados cadastrais referentes à referida linha telefônica. Por fim, em observância ao art. 40, do CPP, remetam-se cópia da inicial dos autos de referência e dos documentos que a acompanham ao Ministério Público. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator